Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANDRE LUIS SANTOS DADA, em face do SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, no qual requer o fornecimento imediato de uma cadeira de rodas motorizada que atenda às suas necessidades, diretamente pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Requer, em síntese, seja concedida a segurança, liminarmente, para determinar à Autoridade Impetrada que lhe forneça a cadeira de rodas motorizada. Intimação para que emendasse sua petição inicial, para que trouxesse a documentação referente ao ato ilegal ou com abuso de poder sofrido da autoridade coatora (ID 75632047). Deixou transcorrer em branco o prazo para emenda à inicial (ID 76656555). É o relatório do necessário. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse sentido, a liquidez e a certeza do direito tutelado revelam-se requisitos essenciais à impetração do referido remédio constitucional, sendo que, no momento da impetração do mandado de segurança, é necessária a evidente e inequívoca demonstração do direito líquido e certo, que seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. E mais: "Mandado de segurança é instrumento para tutela do direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade. O direito nasce do fato (ex facto oritur jus). Certeza e liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito. Daí afirmar-se que só há direito líquido e certo quando o fato jurídico que lhe dá origem está demonstrado por prova pré-constituída. Não se pode afirmar, com certeza, a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte." (RMS 18.876&amp;frasl;MT, Primeira Turma,Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 12&amp;frasl;06&amp;frasl;2006). Ressalte-se que a via manejada não suporta a existência de dilação probatória, razão pela qual deve atender aos requisitos legalmente exigidos a partir de prova pré-constituída. Por sua vez, o próprio legislador impôs ao julgador o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, observados os limites postos pelo artigo 10, da lei no 12.016/2009, o qual dispõe: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Essa é a hipótese dos autos. O impetrante, por meio do despacho de ID 75632047, foi intimado a emendar sua petição inicial, para que trouxesse a documentação referente ao ato ilegal ou com abuso de poder sofrido da autoridade coatora, SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no sentido de cumprir o requisito de concessão do mandado de segurança, preconizado no artigo 1o, da Lei 12.016/2009, porquanto, ao compulsar o relato da exordial, não parece ter havido qualquer pedido de fornecimento de cadeira de rodas ao impetrante junto à Secretaria de Estado da Saúde do DF e que tal pedido tenha sido ilegalmente indeferido ou que tenha havido qualquer abuso de poder por parte da impetrada, sob pena de indeferimento da petição inicial. No entanto, mesmo devidamente intimado (ID 75827889), deixou transcorrer em branco o prazo de emenda de sua inicial (ID 76656555). Portanto, frente à INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, §1o, I, do Código de Processo Civil, não resta alternativa ao julgador senão o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação com amparo no artigo 10 da Lei n.o 12.016/09 c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Suspensa, entretanto, a exigibilidade pelo acesso aos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator